Tribunal: TJDFT
Processo: 0707666-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. VENDA DE UMA PORÇÃO DE 0,31 G DE CRACK E MANUTENÇÃO EM DEPÓSITO DE 1,40 G DE CRACK. APREENSÃO DE R$ 4.265,00 EM ESPÉCIE. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REITERAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. Não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da reiteração criminosa do paciente.
2. O paciente ostenta duas condenações transitadas em julgado também por tráfico de drogas. Tais circunstâncias evidenciam que, em liberdade, o paciente oferece risco à ordem pública, haja vista não se intimidar com a aplicação da lei, voltando a delinquir.
3. Não há elementos que justifiquem a colocação do paciente em liberdade em razão da propagação do novo coronavírus, pois não consta que o paciente esteja no grupo de risco, o que, aliado ao fato de se tratar de paciente acusado de delitos graves e com risco concreto de reiteração criminosa, recomenda a manutenção da sua prisão preventiva.
4. Ordem denegada para manter a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.